Tribunal: STF
Processo: HC 201301
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Machado de Almeida Castro e outros em favor de Luciano Abreu Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 645.926/SP.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, e 1º, caput, c.c. § 4º, da Lei 9.613/1998, no âmbito de organização criminosa investigada pela operação Raio-X.
    Afirmam que o paciente haveria rescindido os contratos de prestação de serviços advocatícios que mantinha com as organizações sociais acusadas de instrumentalizar a organização criminosa em 28.1.2020, dez meses antes da denúncia. (p. 6)
    Alegam que a denúncia descreve a conduta do paciente de “discutir contratos, agilizar a documentação necessária para procedimento licitatório, cobrar outros advogados por desídia, receber cobrança de seus contratantes, manter contato com a comissão do procedimento licitatório e manter conversas sigilosas de orientação jurídica a investigado”, as quais constituiriam funções típicas de advogado. (p. 9)
    Insistem que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 14)
    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, e se entregou voluntariamente. (p. 15)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, com ou sem a decretação de medida cautelar diversa da prisão, ou, subsidiariamente, a determinação ao relator do HC 645.926/SP que o leve para julgamento na próxima sessão.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional contidos na decisão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus:
    “A conduta concretamente imputada ao paciente é grave e excede o desvalor abstrato do delito, induzindo a necessidade de adotar cautela igualmente extrema, mormente considerando-se que ele tinha função essencial dentro da organização criminosa, sendo o principal integrante do núcleo jurídico e principal responsável para que os atos praticados pela organização criminosa tivessem aparência de licitude, contribuindo, de forma relevante, para a consecução dos objetivos da organização criminosa.
    (...)
    Como visto, o paciente não foi localizado quando da deflagração da operação policial, sequer tendo sido cumprido o mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor. Assim, conforme bem ressaltado pela autoridade apontada como coatora (fls. 1.107/1.460), o paciente estava, à data da prolação da r. decisão que decretou sua prisão preventiva, foragido, o que, somado às circunstâncias acima narradas, é fato indicativo de que a concessão da liberdade provisória implicaria sério risco à higidez da persecução penal”. (eDOC 6, p. 65)
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na garantia da aplicação da lei penal e, sobretudo, na gravidade em concreto, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada na decisão impugnada. Precedentes: HC 194.631 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021, e HC 181.993 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.3.2021.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na eventual apreciação de novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, art. 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF.
    Tampouco verifico constrangimento ilegal no fato de o Superior Tribunal de Justiça não haver julgado o mérito do habeas corpus lá impetrado há pouco mais de dois meses (18.2.2021). (eDOC 3, p. 3)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente